Tribunal: TJSP
Processo: 2207304-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Processual Civil e Tributário. ISSQN, Taxa de Licença e Funcionamento e ISSQN – Simples Nacional dos exercícios de 2013 e 2017. Decisão que, liminarmente, julgou improcedente a pretensão em relação aos créditos cobrados do exercício de 2013, tendo em vista a ocorrência da prescrição originária. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Anterior interposição de apelação contra a r. decisão.

Ementa:
Processual Civil e Tributário. ISSQN, Taxa de Licença e Funcionamento e ISSQN – Simples Nacional dos exercícios de 2013 e 2017. Decisão que, liminarmente, julgou improcedente a pretensão em relação aos créditos cobrados do exercício de 2013, tendo em vista a ocorrência da prescrição originária. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Anterior interposição de apelação contra a r. decisão. Preclusão. Observância do Princípio da Unirrecorribilidade. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. Violação do requisito intrínseco do cabimento (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207304-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado APARECIDO GOMES DE SOUZA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207304-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18132
2
Voto n. 18132
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2207304-37.2020.8.26.0000
Comarca:
Itu
Apelante:
Município de Itu
Apelado:
Aparecido Gomes de Souza - Me
Processual Civil e Tributário. ISSQN, Taxa de Licença e
Funcionamento e ISSQN Simples Nacional dos exercícios
de 2013 e 2017. Decisão que, liminarmente, julgou
improcedente a pretensão em relação aos créditos cobrados
do exercício de 2013, tendo em vista a ocorrência da
prescrição
originária.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. Anterior interposição de apelação contra a
r. decisão. Preclusão. Observância do Princípio da
Unirrecorribilidade.
Precedentes
jurisprudenciais
e
doutrinários. Violação do requisito intrínseco do cabimento
(art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável.
Recurso não conhecido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Itu, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de p. 06/07
dos autos originários, a qual, liminarmente, julgou improcedente a pretensão em relação
aos créditos cobrados do exercício de 2013, tendo em vista a ocorrência da prescrição
originária, determinando-se o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente.
Em suas razões, a municipalidade agravante sustenta, em síntese,
que: (i) não pode haver o reconhecimento da prescrição sem antes intimar a
municipalidade para se manifestar a respeito; (ii) não permaneceu inerte, sendo certo
que sempre deu andamento ao feito. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão
recorrida e, ao final, o provimento do recurso (p. 01/14).
II Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207304-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18132
3
O recurso não comporta conhecimento, ficando
prejudicada a análise do efeito suspensivo pleiteado.
Com efeito, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior1:
“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por
isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando
corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada”.
Conectado a este ensinamento, está o princípio da
unirrecorribilidade recursal, também chamado de princípio da singularidade, o qual
dispõe que para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo
ordenamento jurídico, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, como é o
caso da simultânea propositura do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário
contra o mesmo acórdão, tendo em vista que têm objetivos e fundamentos
diferentes.
Momentoso trazer à baila a lição de Nelson Nery Junior, em sua
obra Teoria Geral dos Recursos, 6a Edição, ed. RT, página 119:
“No sistema do CPC brasileiro vige o principio da singularidade
dos
recursos,
também
denominado
de
principio
da
unirrecorribilidade, ou ainda de principio da unicidade, segundo o
qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto
pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou
cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato
judicial.”
É o que expressa, também, a jurisprudência:
"Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. Interesse recursal.
Ausência.
Embargos
de
Declaração.
Oposição
sucessiva
à
interposição de Agravo Regimental contra a mesma decisão.
Inadmissibilidade. Princípios da Unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa.
1 Júnior, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 47a Edição. 2015. pg. 988

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207304-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18132
4
1. A agravante não restou sucumbente quanto à capitalização dos
juros, carecendo, pois, o regimental do necessário interesse recursal,
na modalidade interesse-necessidade.
2. Manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única
decisão, resta impedido, por força dos princípios da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o conhecimento
daquele interposto em segundo lugar.
3. Agravo regimental e embargos de declaração não conhecidos.”
(AgRg no REsp 718.693/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a T., j.19/10/2010, DJe 26/10/2010).
No caso sub judice, observa-se que a municipalidade agravante
havia apresentado anteriormente recurso de apelação (p. 10/25) contra a r. decisão
interlocutória recorrida de p. 06/07, ao qual foi negado seguimento por meio da
decisão monocrática de p. 26/27, contra a qual não consta a interposição de
recurso.
Cumpre destacar que, no momento em foi oposto o recurso de
apelação, operou-se a preclusão consumativa do direito de impugnação do ato, uma
vez que cada decisão só é passível de questionamento por meio de um único
instrumento recursal, previsto na legislação (princípio da singularidade recursal), o
que não autoriza o conhecimento do presente agravo de instrumento.
A conclusão é que o recurso é inadmissível, por inobservância
do requisito intrínseco do cabimento (art. 932, III, do CPC/2015) e não em
decorrência de falha meramente formal, circunstância que caracteriza vício insanável
e afasta a possibilidade de emenda. Nesse sentido o Enunciado Administrativo 6 do
C. STJ, do seguinte teor:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207304-37.2020.8.26.0000 -Voto no 18132
5
III- Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)